Tribunal: STF
Processo: RE 108573
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
- JULGAMENTO.
            NOTAS TAQUIGRAFICAS (ART. 96 DO R.I.S.T.F.). EMBARGOS
DECLARATORIOS. CONTRADIÇÃO.
1.          NÃO  E  NECESSARIA  A  PUBLICAÇÃO  INTEGRAL  DAS  NOTAS
TAQUIGRAFICAS DO JULGAMENTO, BASTANDO QUE SEJAM JUNTAS AOS AUTOS AS
REVISTAS E RUBRICADAS PELOS MINISTROS (ART. 96 DO RISTF).
2.          NÃO HAVENDO CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EM SEU TODO, NOS VOTOS
PROFERIDOS, ENTRE SI, OU EM QUALQUER DELES, EXAMINADO ISOLADAMENTE,
NÃO MERECEM ACOLHIDA EMBARGOS DECLARATORIOS QUE VISEM A ELIMINAÇÃO
DESSE ALEGADO VÍCIO.
3.          EMBARGOS REJEITADOS.